Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-88.1999.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0001601-88.1999.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARINA SUMIRE HARADA, SHOJI SAIKI D E C I S Ã O Embargos de declaração recebidos no Plantão de 2a Instância (ID 44947965). Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL AS, no bojo da apelação cível 0001601-88.1999.8.07.0007, de relatoria do em. Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS (ID 44946817). Observo que, novamente, neste feito, há equivocado direcionamento a este Plantonista, sem qualquer urgência que o justifique. Vale dizer que, há apenas alguns minutos decidi não ser caso de plantão o simples pedido de juntada de comprovante de recolhimento de preparo, e agora, novamente, é o que ocorre em relação aos Embargos. Frise-se, mais uma vez, de acordo com o art. 3a, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que dispõe acerca do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, o que não é a hipótese destes autos. Tenho que a rotina do sistema de funcionamento do plantão deva ser melhorada, pois a maioria dos processos conclusos não dizem respeito ao plantão e do seu conteúdo facilmente se percebe que essa não foi a intenção do causídico. Basta ver que em algumas da petições cuida da juntada de procuração, e como no presente caso a mera juntada de documentos, apenas por que foi peticionado fora do horário normal de expediente, estão sendo encaminhadas ao plantão. Não desconheço que existe um alerta para confirmação de que se trata plantão. Mas, pelo visto tal mecanismo está sendo insuficiente para obstar tal encaminhamento indevido. Isso posto, nada a prover em sede de plantão judicial. Remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao il. Relator Natural, o eminente Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023 11:37:12. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Relator